Tribunal: TJSP
Processo: 1025159-26.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – "HOME CARE" – Autora portadora de hipertensão arterial (CID I10), artrose nos joelhos (CID M17), lombalgia crônica (CID M54.5) e doença pulmonar crônica (CID J44) – Sentença de improcedência – Irresignação – Descabimento - Serviço de "home care" que não se confunde com a obrigação do Estado de prestar o necessário atendimento médico em ambiente hospitalar

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – "HOME CARE" – Autora portadora de hipertensão arterial (CID I10), artrose nos joelhos (CID M17), lombalgia crônica (CID M54.5) e doença pulmonar crônica (CID J44) – Sentença de improcedência – Irresignação – Descabimento - Serviço de "home care" que não se confunde com a obrigação do Estado de prestar o necessário atendimento médico em ambiente hospitalar público – Ausente previsão na legislação de regência para o fornecimento de cuidador pelo Poder Público – Precedentes deste TJ/SP – Sentença mantida – Recurso desprovido.